Tribunal: TJDFT
Processo: 0004922-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA MERCANCIA ILÍCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Confirma-se a decisão que decretou o perdimento, em favor da União, de veículo utilizado no transporte de drogas, diante de provas irrefutáveis do uso do automóvel para a entrega de drogas pelo réu, para os usuários em domicílio.

2. Pedido de restituição inviável.

3. Recurso conhecido e não provido.